Tribunal: TJPA
Processo: 0811264-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811264-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO SALINAS

AGRAVADO: ANA DE NAZARE BRAGA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E ALUGUEL PROVISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO SALINAS contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais com Pedido de Liminar, ajuizada por ANA DE NAZARÉ BRAGA ANDRADE, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impor, solidariamente ao condomínio e à construtora, a realização de reparos em imóvel afetado por vícios construtivos, bem como a disponibilização de outro imóvel de padrão equivalente ou o pagamento de R$ 5.000,00 mensais a título de aluguel provisório, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de responsabilidade solidária ao condomínio por vícios construtivos alegadamente imputáveis à construtora; (ii) estabelecer se o valor fixado para o aluguel provisório mostra-se desproporcional; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para suspensão da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, os quais foram devidamente demonstrados pela autora, com base em laudos técnicos e documentos médicos que indicam infiltrações, refluxo de esgoto e risco à saúde.

O condomínio pode ser responsabilizado solidariamente por omissão no dever de manutenção das áreas comuns, ainda que os vícios tenham origem em falhas construtivas da incorporadora, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de que os vícios decorrem exclusivamente da atuação da construtora não afasta, em sede de cognição sumária, a responsabilidade do condomínio, sendo necessária dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

A quantia fixada a título de aluguel provisório não foi demonstrada como manifestamente excessiva a ponto de justificar sua redução de plano, especialmente por se tratar de medida alternativa e emergencial de realocação da autora, sujeita à reavaliação pelo juízo de origem.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e da existência de dano grave e irreversível impede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A multa cominatória estabelecida encontra respaldo legal e se mostra proporcional, atuando como meio legítimo de coerção ao cumprimento das obrigações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do condomínio por vícios no imóvel pode ser solidária com a da construtora, quando demonstrada omissão na manutenção das áreas comuns.

O valor do aluguel provisório fixado em tutela de urgência só pode ser revisto de plano se for comprovadamente excessivo.

A suspensão dos efeitos de decisão interlocutória exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 536, §1º, e 995, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1001785-43.2015.8.26.0005, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 16.03.2018; STJ, REsp 1999671/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811264-43.2025.8.14.0000; Recorrente: CONDOMÍNIO SALINAS; Recorrida: ANA DE NAZARÉ BRAGA ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por CONDOMÍNIO SALINAS contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, Dra. Lurdilene Bárbara Souza Nunes, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais com Pedido de Liminar
, ajuizada por ANA DE NAZARÉ BRAGA ANDRADE.

A decisão agravada (ID 140519044), datada de 07/04/2025, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando solidariamente ao condomínio e à construtora corré: (i) a eliminação do refluxo de esgoto sanitário pelo ralo do banheiro da autora; (ii) a correção de infiltrações, vazamentos e alagamentos; (iii) o reparo das paredes, teto e encanamentos expostos; (iv) a limpeza completa das redes hidráulicas e de esgoto do condomínio; e (v) a disponibilização de imóvel de padrão equivalente ou o pagamento de R$ 5.000,00 mensais a título de aluguel provisório durante a realização das obras. Fixou-se ainda multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (ID 27376816), o agravante alega, em síntese:
(i) que não possui responsabilidade pelos vícios construtivos apontados, os quais seriam de atribuição exclusiva da construtora Direcional Engenharia, responsável pela execução do empreendimento entregue no ano de 2012;
(ii) que a manutenção da rede hidráulica e de esgoto está regular e em conformidade com cronograma técnico, conforme laudos anexados, inexistindo relação de causalidade entre eventuais falhas e a atuação do condomínio;
(iii) que a fixação do valor de R$ 5.000,00 mensais a título de aluguel provisório revela-se desproporcional, uma vez que o valor médio de mercado na localidade seria de aproximadamente R$ 1.400,00, o que configuraria enriquecimento ilícito da parte adversa;
(iv) que a liminar foi concedida sem prévia audiência de justificação e com base em elementos unilaterais, sem oportunizar manifestação técnica adequada do agravante;
(v) ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a consequente revogação da liminar deferida, especialmente quanto às obrigações atribuídas exclusivamente ao agravante.

Certidão lavrada às fls. (ID 30548193) atestou o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao presente recurso.

O Ministério Público, por meio de manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 30756637), declinou de atuação no feito, ao fundamento de que não se verifica interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo que justifique a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório
.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais (proc. n.º 0806149-64.2024.8.14.0133), na qual foi deferida parcialmente a tutela provisória, impondo ao agravante, Condomínio Salinas, solidariamente à construtora corré, diversas obrigações de fazer, sob pena de multa, além do custeio de realocação da parte autora, ora agravada, mediante disponibilização de imóvel similar ou pagamento de aluguel provisório no valor de R$ 5.000,00 mensais.

O agravante sustenta, em linhas gerais, que: (i) não possui responsabilidade pelos vícios ocultos no imóvel da autora, os quais seriam de exclusiva responsabilidade da construtora Direcional Engenharia, responsável pela edificação entregue no ano de 2012; (ii) a rede hidráulica e de esgoto do empreendimento é regularmente mantida, conforme laudos técnicos juntados, os quais evidenciariam que a manutenção tem sido realizada em todas as torres do condomínio, com limpeza quadrimestral de caixas de gordura e inspeção periódica; (iii) o valor fixado a título de aluguel provisório extrapola a realidade do mercado imobiliário local, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Passo à análise.

I – Do cabimento da tutela provisória e da responsabilidade atribuída ao agravante

Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a agravada alegou, e documentalmente buscou comprovar, a existência de vícios construtivos em sua unidade habitacional, consistentes em infiltrações, vazamentos, refluxo de esgoto pelo ralo do banheiro e alagamentos recorrentes, os quais teriam inclusive ocasionado acidente doméstico que resultou em fratura no pé, consoante laudos médicos anexados. Além disso, apontou que o imóvel integra condomínio entregue em 2012, do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

O juízo a quo, com base em laudo técnico preliminar e demais provas iniciais, reputou presentes os requisitos legais e, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, atribuiu responsabilidade solidária ao condomínio agravante e à construtora.

Não se mostra desarrazoado, em sede de cognição sumária, o fundamento adotado pela magistrada de origem, pois, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, o condomínio poderá sim ser responsabilizado solidariamente pelos danos decorrentes da omissão no dever de manutenção das áreas comuns, ainda que exista vício construtivo atribuído à incorporadora:

“A responsabilidade do condomínio por danos decorrentes de infiltração pode decorrer não apenas de vício construtivo, mas também da omissão no dever de zelar pela manutenção adequada das áreas comuns.” (TJSP, Apelação Cível 1001785-43.2015.8.26.0005, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 16.03.2018).

Ainda que o agravante insista que os vícios seriam de responsabilidade exclusiva da construtora, e junte elementos nesse sentido, tais provas exigem
amplo contraditório e instrução probatória
, o que é incabível em sede de Agravo de Instrumento, cujo âmbito é restrito e fundado em cognição sumária.

II – Do valor do aluguel provisório

Quanto ao valor de R$ 5.000,00 fixado a título de aluguel durante a realização das obras, a alegação de desproporcionalidade merece análise isolada.

De fato, o agravante apresenta indícios de que o valor usual para locações no próprio empreendimento ou entorno gira em torno de R$ 1.400,00 mensais. Entretanto, não foi produzida prova documental robusta nos autos originários que demonstre a desproporcionalidade flagrante do valor fixado, não havendo, ao menos nesta fase processual, parâmetro objetivo para sua revisão de plano.

Ademais, a quantia estipulada foi estabelecida como alternativa à realocação da autora em imóvel de padrão equivalente, devendo ser compreendida, portanto, como critério de urgência e temporário, sujeita à reavaliação no juízo de origem caso se demonstre sua onerosidade excessiva.

III – Da ausência de requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada

O art. 995, parágrafo único, do CPC, condiciona a suspensão dos efeitos da decisão recorrida à demonstração simultânea da
probabilidade de provimento do recurso
e da
possibilidade de dano grave ou de difícil reparação
:

Art. 995, parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos puder resultar lesão grave e de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu, embora o agravante questione a responsabilidade que lhe foi atribuída, os elementos probatórios dos autos não permitem afastá-la de plano, tampouco se revela a existência de lesão irreversível a justificar a suspensão da decisão de primeiro grau. Os reparos e as medidas determinadas, embora gravosos, visam a preservar a saúde, a segurança e a dignidade da parte autora, que se encontra, inclusive, em situação de vulnerabilidade.

Por fim, quanto à multa cominatória fixada, entendo que se mostra adequada e proporcional à natureza das obrigações impostas, e encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC.

Segue precedente sobre a multa fixada:

“2. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, pois é fixada antes mesmo da ocorrência do dano e seu escopo principal é exatamente a sua não incidência, já que o comportamento esperado e desejável do devedor é o de que ele cumpra voluntariamente a obrigação e que a multa atue apenas sobre a sua vontade. 3. Contudo, a partir do descumprimento da obrigação desnuda-se uma nova natureza de sanção punitiva-pecuniária, caracterizando sua natureza dupla ou mista. Enquanto não aplicada, mantém seu caráter unicamente coercitivo, mas, quando incidente, modifica sua natureza para também ser indenizatória em decorrência do dano derivado da demora no cumprimento da obrigação. 4. As astreintes possuem traços de direito material e de direito processual, pois o seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação e, exatamente por isso, sua sorte está atrelada ao sucesso da demanda na qual se busca a obrigação principal ou o direito material posto em juízo, incorporando-se à sua esfera de disponibilidade como um direito patrimonial, sendo evidente o seu caráter creditório. 5. Válida, portanto, a cessão do crédito decorrente das astreintes, pois o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, e, ao contrário do que afirma a recorrente, não há falar em natureza acessória e personalíssima da multa cominatória.”

(STJ - REsp: 1999671 PR 2018/0125981-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente os termos da decisão agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025